Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700186-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: EVANIO SILVEIRA DA COSTA DECISÃO A impenhorabilidade do salário deixou de ser absoluta após a vigência do CPC, o que vem sendo confirmado pelas mais recentes decisões do STJ e desta Turma Recursal. Diante disso, DEFIRO em parte a LIMINAR para que seja penhorado 10% (dez) por cento dos vencimentos líquidos do autor, resguardando o seu direito à subsistência pela preservação de 90% de sua renda intocada. Os descontos devem ser mensais e sucessivos, com a transferência para depósito judicial até completar o valor da dívida. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito